Tribunal: TJES
Processo: 5020259-25.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2022-11-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5020259-25.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL DA ARCELORMITTAL BRASIL - FUNSSEST
RECORRIDO: HENRIQUE ROCHA FRAGA
RELATOR(A
):GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

PROCESSO nº 5020259-25.2021.8.08.0024

ORIGEM:
Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 9º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL DA ARCELORMITTAL BRASIL - FUNSSEST

RECORRIDO:
HENRIQUE ROCHA FRAGA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dra. Fabíola Casagrande Simões (1ª Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. NÃO ENVIO DE BOLETO PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE
.
INADIMPLÊNCIA. NOTIFICAÇÃO TARDIA. POSTERIOR PAGAMENTO DA PARCELA DEVIDA. CANCELAMENTO DO PLANO AO ARGUMENTO DE ALCANCE DE IDADE LIMITE PARA ADESÃO. TRATAMENTO ABUSIVO. MANUTENÇÃO DO PLANO. DANO MORAL CONFIGURADO.
RECURSO DESPROVIDO.

(1).
A narrativa descrita na peça inicial é no sentido do autor ter aderido ao plano de saúde administrado pela ré, de modo que, ao buscar atendimento médico em 01/09/2021, foi surpreendido com a informação de cancelamento da referida contratação. Afirma, a tal respeito, não ter recebido o boleto com vencimento em janeiro/2020, tampouco ter sido notificado acerca do débito, o qual acabou por ser quitado em 03/09/2021 quando tomou conhecimento acerca da situação. Relata, por fim, ter buscado o restabelecimento do plano, mas obteve negativa da ré, sob a motivação de que o limite para adesão seria aos 39 anos e a sua idade já o teria ultrapassado. Almeja, nestes termos sintetizados, o restabelecimento do plano de saúde e a condenação da ré no pagamento indenizatório de danos morais.

(2).
O Juízo de origem acolheu, em parte, os pedidos constantes na inicial, condenando a parte ré nos seguintes pontos: (a) na obrigação de restabelecer o plano de saúde do autor, nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava; (b) no pagamento de indenização por danos morais ao autor no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

(3).

A parte ré, por meio de recurso inominado, busca a reforma do ato sentencial.
Por sua vez, o autor, em contrarrazões, defende a manutenção do ato sentencial.

(4).
A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
.”).
Confirmam-se, portanto, as razões de decidir do MM. Juízo da origem, especificamente
no que diz respeito à comprovação dos fatos alegados pela parte autora
.

(5).
A respeito do embate dos autos, merece ser ressaltado o seguinte trecho da sentença objurgada,
in verbis
: “
[...] Consta dos autos que o requerente deixou de efetuar o pagamento da mensalidade com vencimento em 10/01/2020 (Id nº 9500875 e 9500895), portanto, conforme previsão regulamentar do plano de saúde, o requerente deveria ser notificado do débito, para fins de exclusão do benefício, até 29/02/2020. Contudo, a requerida colacionou aos autos notificação a carta de notificação enviada ao requerente, cuja emissão se deu em 30/06/2021 (Id nº 9500895), bem como o aviso de recebimento da notificação, datada em 05/07/2020 (Id nº 9500898), o que corresponde à 177 após a inadimplência. Nesse particular, necessário destacar que, em decorrência da importância e relevância do negócio jurídico tratado nos autos, assistência à saúde, e, em decorrência do risco de dano que a rescisão do contrato é capaz de gerar, é forçoso reconhecer que a notificação acerca do cancelamento deve ser pessoal e dentro do prazo legalmente estabelecido, sob pena de não surtir os efeitos legais permitidos. Assim, não tendo a requerida cumprido as exigências legais a fim de legitimamente rescindir unilateralmente o contrato de plano de saúde do autor, impõe-se o imediato restabelecimento do contrato nos termos previamente pactuados, conforme outrora decidido em sede de liminar. [...]
”.

(6).
Observa-se que o ato guerreado está em estrita consonância com o posicionamento sólido da jurisprudência a partir da interpretação da norma inserta no art. 13, parágrafo único, inciso II, da Lei nº 9.656/9198, em especial o do Colendo Superior Tribunal de Justiça, que admite a suspensão ou mesmo a resolução do contrato de plano de saúde motivado na inadimplência, desde que precedida de notificação ao consumidor nos 50 dias seguintes à mora,
in verbis
: “
O cancelamento do plano de saúde motivado por inadimplência do beneficiário exige sua prévia notificação, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
” (STJ, Aglnt no AREsp 1.460.199/RJ, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 23/11/2020, DJe 27/11/2020). Também nesse sentido: “
Nos termos do art. 13, parágrafo único, II, da Lei n. 9.656/1998 é possível a suspensão ou resolução do contrato de plano de saúde em virtude de inadimplemento superior a sessenta dias, desde que notificado até o quinquagésimo dia de inadimplência
” (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.647.745/SP, Relator Ministro MARCO BUZZI, Quarta Turma, julgado em 25/8/2020, DJe de 9/10/2020).

(7).
Aliás, é importante pontuar situação relevante no caso dos autos. No pormenor, vê-se que a parcela inadimplida foi a de janeiro/2020 e, ultrapassados os 50 dias contidos tanto na lei quanto no contrato entabulado entre as partes sem qualquer notificação acerca da mora, o consumidor somente veio a descobrir a situação quando recusada a cobertura de uma consulta médica em setembro/2021, isto é, cerca de 01 (um) ano e 08 (oito) meses após o não pagamento do boleto. Com efeito, afirma a ré ter notificado o autor em junho/2021, que, ao recebê-la, procedeu a quitação do valor devido.

(8).
Tais fatos foram bem analisados pelo Juízo de origem e, sob o olhar julgador revisional, é preciso dizer que, apesar das judiciosas razões recursais da ré no sentido de a notificação tardia teria cumprido seu fim teológico, esta não é a interpretação admitida pelo Superior Tribunal de Justiça em casos semelhantes ao dos autos, como se verá adiante. Isto porque a operadora de saúde age com abusividade comercial ao efetuar cobrança de parcela longínqua, sem observar o prazo de lei para fins de notificação extrajudicial visando a rescisão contratual a partir do inadimplemento, e, em comportamento contraditório, continuar a cobrar as parcelas do plano de saúde durante todo esse tempo do beneficiário. Exatamente nesse caminhar de ideias, o Superior Tribunal de Justiça, em julgado que se encaixa como luva ao caso dos autos, assim decidiu,
in verbis
(com nossos destaques): “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DECLARATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA AUTORA.
1. Nos termos do art. 13, parágrafo único, II, da Lei n. 9.656/1998 é possível a suspensão ou resolução do contrato de plano de saúde em virtude de inadimplemento superior a sessenta dias, desde que notificado até o quinquagésimo dia de inadimplência. 2.
Particularidades do caso que denotam a abusividade da resolução contratual operada pelo plano de saúde dada a conduta contrária aos preceitos orientadores da boa-fé objetiva, em especial, do dever de cooperação entre as partes, o qual tem grande relevância na execução de contratos cativos, como o presente
. 2.1
Ressoa contrário à boa-fé o comportamento contraditório da operadora do plano que aceita, sem objeção, o pagamento de faturas posteriores, porém rescinde o contrato com amparo em mora de parcela longuínqua, sem inclusive, informar ou disponibilizar o acesso para a sua quitação
. 2.2 Desse modo,
o plano de saúde atuou com a finalidade de inviabilizar a continuidade do contrato, e não de envidar esforços para a manutenção da relação, como impunha a boa-fé
, notadamente diante da inegável hipossuficiência da parte autora, inclusive amparada pelo regramento protetivo do estatuto do idoso. 3. Agravo interno provido para reconsiderar a deliberação monocrática e julgar procedente o recurso especial, com restabelecimento da sentença
. (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.647.745/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 25/8/2020, DJe de 9/10/2020.)”

(9).
No tocante ao dano moral, nota-se sua presença na situação narrada.
Não se desconhece que
, na linha de reiterados precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça, meras faltas contratuais, desprovidas de situações excepcionais que evidenciem prejuízo ou abalo ao estado psíquico da vítima, não configuram danos morais. Nesse sentido, por todos: “
O simples descumprimento contratual, por si só, não é capaz de gerar danos morais. É necessária a existência de uma consequência fática capaz de acarretar dor e sofrimento indenizável por sua gravidade.
” (STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 1.820.418/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 30/3/2020, DJe de 2/4/2020). No entanto, na situação dos autos, percebe-se que houve um inadequado comportamento abusivo da parte ré em relação à parte autora, na medida em que, sem qualquer objeção, aceitou por um ano e oito meses os pagamentos mensais a título de mensalidade do plano de saúde, deixando de notificar, na forma exigida pela lei, o inadimplemento de uma única mensalidade, para, então, valer-se de tal situação como motivadora de resolução contratual e posteriormente não admitir a continuidade do plano, sob o argumento de que o autor teria idade a mais do que a de limite para uma nova adesão. Tudo isso é suficiente para o convencimento de que o Juízo de origem caminhou bem ao reconhecer o dano moral sofrido pela autora e, em relação ao
quantum
indenizatório, estabelecido no patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), é tido como razoável e proporcional ao caso. Por fim, a despeito da irresignação da parte ré em seu recurso inominado, os critérios de definição de juros e correção monetária estabelecidos na indenização de danos morais é condizente com os parâmetros estabelecidos na jurisprudência, de modo que devem ser mantidos.

(10).

Da conclusão. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.
RECU
RSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

(11).

Por força da sucumbência recursal (art. 55 da Lei 9.099/95),
condena-se
a parte ré/recorrente no pagamento das custas e dos honorários advocatícios sucumbenciais, sendo os últimos fixados em 20% sobre o valor da condenação.

EMENTA

Voto servindo como ementa.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.